Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de tratamento home care, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID's 221741749 e 220992516. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por JOSE AMANDO BARBOSA MOTA, representado por sua esposa THAIS BERGO DUARTE BARBOSA (ID 220992512), objetivando que a parte requerida UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO forneça o serviço de home care, nos moldes da prescrição médica de ID 220992516. Relata a parte autora que tem 92 anos e é portador de doença arterial coronariana, doença renal, dentre outras, com perda progressiva das funcionalidades. Afirma que é beneficiária do plano de saúde gerenciado pela empresa ré e, diante da fragilidade de sua saúde, necessita de reabilitação frequente e cuidados constantes, em face do alto o risco de queda, broncoaspiração, complicações hipertensivas (cardíacas e cerebrais) com desfechos que podem levá-lo à morte, conforme relatório médico de ID 220992516. Não obstante, a despeito da indicação médica, aduz que a home care atualmente patrocinada pela requerida está em desacordo com a indicação, uma vez que concedeu apenas (ID 221741749 página 3): 01. Visitas médicas mensais; 02. Visitas de enfermagem mensais; 03. Fisioterapia 3x na semana; 04. Fonoaudiologia 2x semana; 05. Nutricionista Mensal; 06. Enfermeiro 1x ao mês; 07. Oxigenoterapia – SO via cateter nasal no cilindro, o que não contempla as necessidades médicas do requerente. Junta tabela comparativa entre os serviços fornecidos pela requerida e prescritos pelo médico, ID (ID 221741749 página 3). Junta ao pedido, documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico e comprovante dos serviços fornecidos pela parte ré. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. ‘Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.’ A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que o pedido médico se mostra suficientemente fundamentado (Id. 220992516), descreve o quadro de saúde da parte Requerente, bem como a necessidade do serviço de home care nos moldes prescritos. Neste contexto, o(a) médico(a) assistente é quem possui um conhecimento mais aprofundado sobre as necessidades específicas e o estado de saúde do(a) paciente, o que o(a) coloca em uma posição privilegiada para avaliar se a internação domiciliar é a opção mais adequada para garantir o bem-estar e a recuperação do(a) paciente. In casu, verifico que os serviços fornecidos pela parte ré estão aquém daqueles indicados na prescrição médica e não há quaisquer argumentos técnicos que demonstrem a desnecessidade ou impossibilidade do fornecimento integral do tratamento (ID xxxx). A conduta arbitrária do plano de saúde em não fornecer os serviços integrais sem justificativa técnica adequada, viola os direitos fundamentais do usuário, contraria a boa-fé contratual e a legislação vigente, pondo em risco a saúde física e psicológica do paciente, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida. O entendimento exposto encontra respaldo em julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e exemplo do Agravo de Instrumento no 1843404, no qual restou decidido que a operadora não pode interferir na prescrição médica, devendo respeitar a terapêutica indicada pelo profissional responsável: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 2. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1843404, 07027797520248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ No mesmo sentido é o Acórdão no 1840060, ao tratar da recusa indevida do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito, onde reforçou a primazia da prescrição médica sobre a decisão da operadora, garantindo assim a proteção do direito do consumidor à saúde adequada: ‘CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Observa-se que o recurso interposto atende adequadamente ao disposto no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Revela-se inadmissível a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, porquanto somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 3.1. Se o relatório do médico que acompanha a paciente demonstra que o estado de saúde da agravada é de alta complexidade e requer acompanhamento com internação domiciliar (home care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e imprescindibilidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. 4. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo a necessidade de acompanhamento/internação domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar Rejeitada. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1840060, 07000914320248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação domiciliar. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que forneça à parte autora o tratamento de home care, incluindo acompanhamento médico e assistência de enfermagem semanal, técnico de enfermagem diariamente, atendimento psicológico quinzenal, fonoaudiologia duas vezes por semana, fisioterapia diária e acompanhamento nutricional semanal, conforme prescrição médica detalhada ID 220992516, no prazo de 48h sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Nada a prover quanto ao fornecimento dos medicamentos descritos no ID 220992516, considerando que o autor não esclareceu acerca da necessidade do serviço, conforme determinado no ID 221754881. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural da causa. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.” Em suas razões, a Agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que não há urgência/emergência no quadro clínico do Agravado e que o tratamento na modalidade home care é mera liberalidade, não constituindo uma obrigação legal. Aduz que o caso do Agravado é de atendimento domiciliar, não de internação domiciliar, e que o contrato entre as partes não prevê a cobertura dos serviços pretendidos. Alega inexistir causa médica para cobertura de serviços em período integral e diz haver violação ao equilíbrio atuarial da atividade. Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, mantenho a decisão agravada, pois não vejo presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo. Com efeito, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. No caso, o laudo médico do ID. 220992516 dos autos de origem indica a necessidade de tratamento domiciliar do tipo home care, havendo risco de morte caso não observado o tratamento prescrito. Como exposto na decisão agravada, “A conduta arbitrária do plano de saúde em não fornecer os serviços integrais sem justificativa técnica adequada, viola os direitos fundamentais do usuário, contraria a boa-fé contratual e a legislação vigente, pondo em risco a saúde física e psicológica do paciente”. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter precário da tutela de urgência, podendo a Agravante buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a solução final se mostrar desfavorável à parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, mantendo a decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator